Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800622-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO COSTA SODRE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO COLEGIADA JULGADA À UNANIMIDADE PELO NÃO CONHECIMENTO DO HC
0800622-45.2024.8.14.0000
. IMPUGNAÇÃO. ART. 226 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIA ELEITA INADEQUADA. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 266-A DO MESMO NORMATIVO INTERNO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, o Agravo Regimental encontra-se previsto no Art. 266 e ss. do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cujo objeto de impugnação seriam decisões proferidas monocraticamente pelo Presidente, Vice-Presidente ou do relator.

2.
De outra banda, o Agravo Regimental, nos termos do Art. 266 do RITJE/PA não cabe quando há recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno, isso é, não pode ser manejado como substitutivo de recurso preexistente,
in casu
, o previsto no Art. 105, inc. II, alínea “a”, da Carta Magna, c/ c Art. 30 da Lei n. 8.038/1990, vez que foi alvo do presente recurso decisão colegiada, e não monocrática.

3.
Importa destacar, ainda, que o
mandamus
impugnado não foi conhecido pelo órgão colegiado, por ter sido utilizado como sucedâneo de recurso próprio,
in casu
, Revisão Criminal, consoante Acórdão julgado, à unanimidade, perante a Seção de Direito Penal desta Corte de Justiça, no dia 19/02/2024.

4.
Por fim, nego à defesa o direito à sustentação oral, ante a absoluta falta de previsão regimental.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
do Agravo Regimental interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09

de abril de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental Penal
interposto por Carlos Eduardo Costa Sodré
,
contra decisão proferida no Acórdão ID 18000385, que em Sessão junto à Seção de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça, datada de 19/02/2024, não conheceu, à unanimidade, do HC 0800622-45.2024.14.0000, haja vista tratar-se de sucedâneo de recurso próprio.

Aduz o ilustre causídico que por entender ser a manutenção da prisão medida excepcional, e, também, que a não aplicação da Súmula Vinculante nº 59 do STF, causa constrangimento ilegal ao ora Agravante,

devendo ser reservada somente aos casos em que se mostra estritamente necessária, com suporte em fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu na decisão de piso e nem tampouco na decisão deste E. Tribunal de Justiça do Pará, ora agravada.

Alega, contudo, que esta Relatora entendeu por NEGAR CONHECIMENTO do habeas corpus impetrado neste Tribunal de Justiça, suscitando a UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO e, convergindo, com a fundamentação de acompanhamento do parecer ministerial, ao fundamentando de que não cabe habeas corpus contra: “resta devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo o que se falar em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, tampouco reconhecer, de ofício, o presente
mandamus
.” salvo no caso de flagrante ilegalidade, e que, no caso em apreço ocorre, haveria manifesta ilegalidade capaz de avocar a citada súmula vinculante do STF para beneficiar o ora Agravante, em Decisão MONOCRÁTICA e de OFÍCIO.

Por fim, requer o nobre advogado agravante o provimento do presente recurso, a fim de que seja processado o presente Agravo, acolhendo-o para determinar o regular seguimento ao Habeas Corpus, para conceder a medida liminar ou sua concessão de Ofício, com a aplicação do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e progressão para o regime aberto em conformidade com a Súmula Vinculante de nº 59 do STF; contudo, caso não seja este o entendimento pede que o presente Agravo seja submetido a deliberação Colegiada. Requer sustentação oral, na forma do art. 266-A do RITJE/PA.

Encaminhados os autos ao douto parecer Ministerial, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame,
à

ID 18256217
, considerando que, em sede de Agravo Regimental, não há previsão de manifestação daquela Órgão, nos termos do art. 266, §2º, do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça,

não havendo retratação, os autos deverão ser levados diretamente para julgamento, sem oitiva da parte contrária.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, observa-se, de pronto, que o ilustre advogado agravante se equivoca em relação ao recurso manejado, ou seja, Agravo Regimental, haja vista que sua interposição viola o art. 266 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, vez que o habeas corpus que deu origem ao presente recurso foi julgado por meio de decisão colegiada, perante a Seção de Direito Penal, consoante Acórdão
ID 18000385
.

De igual forma, não há previsão de sustentação oral para o recurso em apreço, consoante art. 266-A do RITJE/PA, já que o
mandamus
, como dito alhures, foi julgado em sessão colegiada.

Com efeito, o Agravo Regimental encontra-se previsto no Art. 266 e ss. do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cujo objeto de impugnação seriam decisões proferidas monocraticamente pelo Presidente, Vice-Presidente ou do relator, nos seguintes termos:

Art. 266.
Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 05 (cinco) dias em matéria penal, que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 8, de 31 de maio de 2017)

§ 1° O feito será relatado na primeira sessão pelo Desembargador prolator da decisão agravada, com direito a voto.

§ 2º Se não houver retratação, os autos serão levados à mesa para julgamento, sem audiência da parte contrária.

§ 3° Havendo empate, será observado o disposto no art. 149 deste Regimento;

§ 4º Não cabe agravo regimental da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como em decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus.

§ 5º Anotar-se-á na capa do processo a existência do agravo regimental, com indicação das folhas em que foi interposto;

§ 6º Dispensa-se o preparo do agravo regimental.

Art. 266-A.
Será admitida sustentação oral no julgamento do agravo regimental apenas quando interposto contra decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer de recurso ou ação originária. (Inserido pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023)

Art. 267.
Se o relator verificar que não é o caso de agravo regimental e que há possibilidade de seu recebimento como Agravo Interno, determinará a abertura do prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas devidas.

Como se vê, o Agravo Regimental, nos termos do Art. 266 do RITJE/PA supratranscrito, não cabe quando há recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno, isso é, não pode ser manejado como substitutivo de recurso preexistente,
in casu
, o previsto no Art. 105, inc. II, alínea “a”, da Carta Magna, c/ c Art. 30 da Lei n. 8.038/1990, vez que foi alvo do presente recurso decisão colegiada, e não monocrática.

Importa destacar, que o
mandamus
, ora impugnado, não foi conhecido pelo órgão colegiado, por ter sido utilizado como sucedâneo de recurso próprio,
in casu
, Revisão Criminal, consoante Acórdão
ID

18000385,
assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO, IN CASU, REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. PRECEDENTES STJ E STF.

1. Com efeito, não obstante o habeas corpus possa ser ajuizado como sucedâneo recursal, fazendo as vezes de recurso cabível, ele nunca pode substituí-lo, vez que o writ exige prova pré-constituída não havendo qualquer dilação probatória, tendo, portanto, a possibilidade apenas da matéria provada.

2. Por fim, constata-se que a pretensão esposada pela impetração resta sobejamente pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, assim como por esta E. Corte de Justiça, donde não se pode conhecer do mandamus, quando cabível recurso próprio, o qual para a análise da matéria aqui arguida seria a Revisão Criminal, face o trânsito e julgado da decisão ora guerreada em desfavor do paciente, salvo, de ofício, em casos incontroversos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica da sentença condenatória acostada aos autos.

Nesse sentido milita a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

EMENTA: EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 266 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

3.
Agravo não conhecido.
(TJPA. Número CNJ: 0801242-96.2020.8.14.0000. Acordão: 3505659. Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. Data Julgamento: 17-08-2020)
GRIFEI

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O presente recurso foi interposto contra uma decisão colegiada, constante de um acórdão. No entanto, o agravo regimental só é cabível contra decisões monocráticas, conforme preceitua o
caput
do art. 266 do Regimento Interno desta Corte.

2. Recurso não conhecido. Decisão unânime. (
Proc. nº 0814206-87.2021.8.14.0000 – Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Data Julgamento: 28/11/2023
).

Ante o exposto, não conheço do presente Agravo Regimental interposto, haja vista se originar a decisão impugnada de órgão colegiado, bem como nego o pedido de sustentação oral, por absoluta falta de previsão regimental.

É o voto.

Belém/PA, 09

de abril de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 11/04/2024